Tribunal: TJDFT
Processo: 0704705-11.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇA. EXIBIÇÃO DE VÍDEOS PORNOGRÁFICO. ART. 241-D DO ECA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu dos crimes previstos no artigo 241-D, caput, do ECA, e artigo 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, no contexto do artigo 5o, incisos I e II, da Lei n. 11.340/2006 e do art. 2o da Lei n. 14.344/2022, sob o fundamento de insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes imputados ao réu; (ii) determinar se o depoimento da vítima, por si só, constitui prova idônea para condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante do princípio in dubio pro reo, é inviável o decreto condenatório diante de dúvidas razoáveis sobre a prática dos fatos imputados.
4. O depoimento da vítima, embora relevante, apresenta inconsistências e lacunas temporais, além de ter sido rememorado após anos dos supostos fatos, em contexto de outra violência sexual sofrida, gerando dúvida razoável quanto à sua veracidade e precisão.
5. A ausência de provas materiais que confirmem o uso de dispositivo eletrônico para exibição de vídeos pornográficos reforça a tese da insuficiência probatória.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 156, 386, VII e 387, IV; CP, arts. 217-A, 226, II e 71; ECA, art. 241-D; Lei n. 11.340/2006, art. 5o, incisos I e II; Lei n. 14.344/2022, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931973, 0710538-97.2023.8.07.0009, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024, DJe 17.10.2024.